Tribunal: STF
Processo: Rcl 42196
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, ao deixar de exercer juízo de retratação e afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no RE 958.252 e ARE 791.932. 
    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 
    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 12):
    “Pois bem. A possibilidade de terceirização de forma ampla, nas atividades-meio e atividades-fim das empresas, foi tema objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2018 e publicados no DJE em 06/09/2019 e 13/09/2019, respectivamente. A Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consolidou a tese jurídica no sentido de que "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", afastando, assim, a configuração da relação de emprego com o tomador dos serviços.
    Além disso, em 11/10/2018, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 791.932, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado no DJE de 6/3/2019 e transitado em julgado em 14/3/2019, reafirmou o seu entendimento de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Fixou, então, a tese jurídica de que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”.
    [...] 
    Assim, não se cogita mais da formação de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços sob o fundamento de que houve terceirização de sua atividade-fim.
    Todavia, remanesce a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego quando comprovados os requisitos do artigo 3º da CLT em relação à empresa tomadora de serviços. Nessa circunstância, não haverá desrespeito à decisão da Suprema Corte, pois evidenciada típica relação de emprego nos moldes previstos na legislação trabalhista.
    No caso, o Tribunal Regional reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, não apenas porque os serviços prestados pelo reclamante estavam diretamente ligados à atividade-fim da empresa, mas porque a prova dos autos demonstrou a subordinação jurídica do autor em relação à tomadora.
    Com efeito, verifica-se do acórdão que a Telemar fiscalizava diariamente a prestação dos serviços, além de detalhar as condições em que tais atividades deveriam ser executadas.
    Desta forma, a controvérsia não se enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, do CPC/1973). ”.
    O Tribunal entendeu ausente interesse recursal da ora reclamante em afastar a reconhecida terceirização ilícita, haja vista o reconhecimento de emprego com a tomadora dos serviços, situação em nenhum momento debatida no julgamento apontado como paradigma.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente